Tribunal: TJMT
Processo: 1018209-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1018209-22.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco BMG S.A.
Recorridos: Monte Alegre Fazendas Ltda. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco BMG S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86272981):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PRORROGOU O ‘STAY PERIOD’ ATÉ DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A SER DESIGNADA, BEM COMO, DEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR OS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS – INCLUSÃO DE SÓCIO (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL) QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF - PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – CABIMENTO – LIMITAÇÃO – 90 DIAS - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Acerca da possibilidade da inclusão do produtor rural (pessoa física/sócio) no procedimento de recuperação já em curso da pessoa jurídica do qual é sócio, depois de preenchidos os requisitos do art. 1a e art. 48, ambos da Lei 11.010/05, existe um aparente conflito entre princípios de ordem processual (estabilização do processo) e de ordem material (preservação da empresa), cujos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente privilegiado, neste caso, o último.
Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.
A jurisprudência tem admitido a prorrogação do período de blindagem, excepcionalmente, em situações especiais, quando a demora do processo não se dever à atuação do devedor e diante de dificuldades geradas pelo andamento da máquina judiciária persista uma flexibilização, possibilitada prorrogação (STJ, AgRg no CC 111614- DF, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10/11/2010).
Entretanto, considerando que ainda não foi designada data para realização da assembleia de credores, cabe fixar um limite para o período de suspensão, devendo este expirar em 90 (noventa) dias corridos, contados da publicação deste acórdão, motivo pelo qual DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado –Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1018209-22.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 05/05/2021, p. 12/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91293987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Monte Alegre Fazendas Ltda. e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Recuperação Judicial no. 0008807-53.2019.8.11.0004 - Código: 311568, que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05, impedindo a retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em assembleia geral de credores a ser designada, bem ainda acolheu aditamento do polo ativo para inclusão dos sócios do Grupo Monte Alegre, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho.
A Câmara deu parcial provimento ao recurso tão somente para limitar o período de suspensão em 90 (noventa) dias a contar da publicação deste acórdão.
A parte recorrente alega violação aos artigos 189 da Lei n. 11.101/05 e 108 do Código de Processo Civil, ante a ausência de previsão legal para o aditamento da petição inicial do pedido de recuperação judicial.
Suscita afronta aos artigos 312 e 329 do CPC, ao argumento de que “por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, após a citação valida não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual”.
Argui contrariedade aos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/05, 967, e 971 do Código Civil, e artigo 927 do Código de Processo Civil, porquanto “sendo de natureza constitutiva o registro do produtor rural na Junta Comercial, é certo que não pode esse ser considerado empresário antes de seu efetivo registro, de modo que, caso exerça atividade empresarial anteriormente a essa inscrição, será considerado empresário irregular, não merecendo, portanto, ser beneficiado pelo instituto da recuperação judicial”.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, pois “os SÓCIOS, em ponto algum do pedido de aditamento ou em oportunidades anteriores, buscaram descrever e comprovar as atividades agropecuárias por eles realizadas exclusivamente, enquanto produtores ‘pessoa física’.”
Afirma que teria havido omissão e carência de fundamentação do julgado, em ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 94158981) e preparado (id 94005474).
Contrarrazões no id 97101954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar o argumento de que “o exercício de fato da atividade rural nunca aconteceu por meio das pessoas físicas dos SÓCIOS, mas tão somente pela Pessoas Jurídica”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ausência de comprovação, por meio de documentos próprios, da efetiva atividade rural dos recorridos pessoas físicas, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração.
Com efeito, apesar de não ser necessária a inscrição na junta comercial pelo prazo de 02 anos, a jurisprudência considera imprescindível que o produtor rural demonstre a regularidade do exercício da atividade por outras formas admitidas em lei, o que, só então, viabilizaria o deferimento da recuperação judicial em favor produtor rural.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. INDEFERIMENTO. NÃO IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS. MODIFICAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Pretendem os agravantes que o pedido de recuperação judicial do produtor rural possa ser processado, pois, embora exerçam atividade empresarial por mais de 2 (dois) anos, possuíam, no ato do pedido de recuperação, a inscrição no Registro Público de empresas mercantis por tempo inferior a 2 (dois) anos. Além disso, o registro de empresário perante o órgão competente possui natureza declaratória, sendo a sua condição empresarial inerente para que seja permitida a continuidade no pleito recuperacional em relação aos empresários rurais.
1.1. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, ao enfrentar o tema no julgamento do REsp n. 1.811.953/MT, desta relatoria, DJe de 15/10/2020, consignou ser desnecessário o registro para que o empresário rural demonstre a regularidade do exercício profissional de sua atividade agropecuária, o qual pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e considerando o período anterior a sua inscrição.
2. Contudo, na hipótese dos autos, a partir dos fundamentos delineados, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que os autores não preencheram os requisitos necessários para serem inseridos na recuperação judicial, não apenas pela falta da condição temporal prevista no art. 48 da LRF, mas também com base no fato de que não ostentavam a condição de produtores rurais, requisito essencial para serem inseridos no plano de recuperação judicial pleiteado. Sendo assim, a alteração dessa conclusão demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1779896/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.